Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006708-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MATEUS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 716.584.741-39 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006708-61.2026.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: RAMON HONDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de reeducando que cumpre pena em regime fechado, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão de regime formulado no processo de execução penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime formulado na execução penal; (ii) é possível, no âmbito do
habeas corpus,
acrescentar fundamentos que atacam ato coator diverso.

III. Razões de decidir

3.

A movimentação processual demonstra que os expedientes da execução penal vêm sendo apreciados de forma regular e dentro da dinâmica administrativa da unidade judiciária, inexistindo inércia ou desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo.

4.

O pedido de progressão de regime foi protocolado e, na sequência, foram adotadas providências para subsidiar a análise do requisito subjetivo, incluindo requisição de atestado de conduta carcerária e determinação de estudo psicossocial.

5.

A pretensão de afastar a determinação de realização de estudo psicossocial, apresentada no pedido de reconsideração, não pode ser examinada no presente
writ
, pois configura impugnação a ato coator diverso daquele indicado na impetração, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. Não há excesso de prazo na apreciação de pedido de progressão de regime quando demonstrada a regular tramitação da execução penal e a adoção de providências necessárias à análise do requisito subjetivo. 2. É inviável, em
habeas corpus
, a apreciação de ato coator diverso daquele indicado na impetração, devendo cada ato judicial ser impugnado por
writ
próprio."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, arts. 112 e 66, III; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 862.962/RJ, AgRg no HC 821.253/SP; TJMT, HC 1014549-44.2025.8.11.0000, N.U 1000697-84.2024.8.11.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006708-61.2026.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
IMPETRANTE: RAMON HONDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de

Mateus Santana de Almeida
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n
.

0008865-39.2019.8.11.004, ante o excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime.

Em suas razões, assevera que: 1) cumpre pena no regime fechado; contudo, “
o paciente atingiu o direito objetivo para progressão de regime em 21/02/2026, conforme atestado de pena encartado no evento nº 247.1, não havendo nenhuma notícia nos autos de sua execução penal de cometimento de falta grave, o que reforça o preenchimento do requisito subjetivo
”; 2) “
até o presente momento não foi analisado pelo juízo de piso a manifestação de progressão de regime em favor do reeducando
”; 3) “
as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime [...] não se aplica ao presente caso
”

(Id. 346861863 - pág. 1-7).

A liminar restou indeferida (Id. 347263896 - pág. 1-3).

Em seguida, o impetrante ingressou com
pedido de reconsideração,
aduzindo que: 1) “
o douto magistrado singular em sua decisão encartada no evento 292 [...] reconheceu que o recuperando obteve aprovação em 03 (três) áreas do conhecimento do ensino fundamental por meio do ENCCEJA fazendo jus a 78 (setenta e oito) dias de remições, o que reflete no requisito objetivo, estando assim, mais do que preenchido
”; 2) “
infelizmente insiste o magistrado singular submeter o paciente a estudo psicossocial
”; 3) o “
critério utilizado para submeter o paciente ao estudo psicossocial, caracteriza assim, bis in idem, uma vez que pela r. sentença condenatória tais fatos já foram apurados e punido pelo Estado, através da condenação, não podendo novamente ser critério de punição. Ademais, o próprio cumprimento da reprimenda Estatal pelo paciente, demonstram inexistência de cometimento de falta grave e, dedicação ao estudo
”; 4) “
entendo que deva ser reanalisado por Vossa Excelência a liminar reivindicada, para afastar a obrigatoriedade de submeter o paciente a realização do estudo psicossocial, ante ausência de fundamentação concreta, idôneo
(sic) (348280363 - pág. 1).

A decisão anterior foi mantida (Id. 348831865 - pág. 1-4).

Informações prestadas (Id. 348867859 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 351655876 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006708-61.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente cumpre pena unificada de 20 (vinte) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão, em regime fechado, pois condenado por vários crimes de roubo majorado, tráfico de drogas e receptação.

O pedido de progressão para o regime semiaberto aportou aos autos em 18-1-2026 (mov. 285.1).

No dia 23-1-2026, o Ministério Público apontou “
que o lapso temporal necessário para progressão de regime
será alcançado em 21.02.2026
” e requereu “
a
submissão do apenado à avaliação psicossocial
, bem como a juntada do atestado de comportamento carcerário, a fim de subsidiar a análise do seu mérito subjetivo
” (SEEU – mov. 288.1).

Pouco depois, o juiz da execução declarou remidos
78 (setenta e oito) dias de pena e determinou a submissão do paciente ao estudo psicossocial (SEEU – mov. 292.1).

O atestado de conduta carcerária aportou aos autos em 5-3-2026 (SEEU – mov. 300.1).

Ao reverso do alegado, a movimentação processual demonstra que os
expedientes estão sendo analisados na medida em que são apresentados, respeitada a prioridade da serventia.

Não há dissidia ou descaso estatal na condução do feito.

No contexto, descabe falar em excesso de prazo. Confira-se:

[...] Não se verifica excesso de prazo injustificado ou desídia judicial, estando a tramitação do pedido de progressão compatível com os princípios da razoabilidade e da legalidade, conforme precedentes do STJ e do TJMT. [...]
(TJ/MT, N.U 1014549-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

[...] Se “o processo executivo de pena aguarda a análise de novos pedidos formulados pela defesa [...] não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito” (TJMT, HC 1010401-92.2022.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1000697-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Ademais, os argumentos sustentados no pedido de reconsideração são impertinentes.

Como é cediço, o
habeas corpus
deve atacar
ato coator específico
, que, neste caso, consistiu no suposto excesso de prazo para apreciar o pedido de progressão de regime do penitente.

Nesse sentido:

[...] A impetração de habeas corpus contra mais de um ato coator é inviável, pois cada impetração
deve se restringir a um único ato
, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e à correta delimitação das controvérsias. O entendimento consolidado desta Corte é
claro ao vedar a apreciação simultânea de mais de um ato coator em um único writ,
sendo necessária a impetração de habeas corpus específico para cada ato atacado. [...]
(STJ - AgRg no HC: 862962 RJ 2023/0381433-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

[...] "(...), segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
'para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus
, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade' ( AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019)" ( AgRg no HC n . 702.658/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).
Inviável, assim, o conhecimento de pedido alternativo de concessão de prisão domiciliar que depende do exame de ato coator diverso daquela apontado na inicial da impetração
como o ato coator impugnado e que somente trata do pleito de concessão de indulto. [...]
(STJ - AgRg no HC: 821253 SP 2023/0148777-4, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Assim sendo, a pretensão de avaliar da legalidade – ou não – da determinação de se realizar o estudo psicossocial refogue do objeto deste
writ.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026